Tribunal: TJES
Processo: 5009469-02.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009469-02.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FERNANDA FERREIRA DA VICTORIA MAIA

APELADO: VALDEMIRA FERREIRA PEDROZO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. RETOMADA DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de despejo, julgou procedente o pedido para determinar a desocupação do imóvel locado, sob fundamento de retomada para uso próprio da locadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se é válida a alteração da causa de pedir após a citação, sem consentimento da parte ré; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a retomada do imóvel para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal quando comprovada a hipossuficiência econômica, presumindo-se verdadeira a declaração da parte, produzindo efeitos apenas
ex nunc
.

4.
A alteração da causa de pedir após a citação, sem anuência da parte ré, viola o art. 329, II, do CPC, por implicar inovação da demanda com modificação dos fundamentos fáticos e jurídicos. Contudo, o julgador considera fatos supervenientes relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 493 do CPC, a fim de adequar a decisão à realidade fática existente no momento do julgamento.

5.
A comprovação de necessidade superveniente da locadora, inclusive por motivo de tratamento médico, reforça a legitimidade da retomada do imóvel.

6.
Encerrado o contrato por prazo determinado e mantida a posse do imóvel sem oposição, a locação passa a vigorar por prazo indeterminado, nos termos do art. 47 da Lei nº 8.245/91.

7.
A retomada do imóvel para uso próprio constitui hipótese legal e goza de presunção de veracidade, cabendo ao locatário o ônus de comprovar eventual insinceridade do pedido.

8.
A ausência de prova capaz de afastar a presunção de veracidade do pedido impede o acolhimento das alegações da parte locatária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA FERNANDA FERREIRA DA VICTORIA MAIA
contra a r. sentença do evento 18265514, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de despejo
” ajuizada por
VALDEMIRA FERREIRA PEDROZO
em face da ora apelante e de
THIAGO DE LIMA
,

julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18265516, a apelante alega, em síntese, que:
(I)
faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por se encontrar desempregada, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência, não podendo ser exigida prova excessiva;
(II)
a sentença é nula, em razão da alteração da causa de pedir após a citação, sem seu consentimento, em afronta ao art. 329 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
(III)
é inaplicável, no caso, o princípio da instrumentalidade das formas para convalidar vício processual dessa natureza;
(IV)
não estão presentes os requisitos legais para a retomada do imóvel para uso próprio, havendo ausência de demonstração da real necessidade da locadora.

Primeiramente, cabe analisar a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita, em grau recursal, em favor da apelante, conforme preconiza o art. 99,
caput
e §7º, do CPC, que impõe ao relator a análise preliminar da benesse e, caso seja indeferida, a concessão de prazo para o recolhimento.

A apelante alegou que “
encontra-se desempregada desde 15/10/2025, conforme anotação em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, circunstância que demonstra sua hipossuficiência econômica
” (fl. 02 do evento 18265516).

Nesse diapasão, tenho que restou devidamente comprovado os pressupostos para concessão do benefício, porquanto a requerida/apelante exercia o ofício de auxiliar de secretaria escolar, com última remuneração de R$1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), sendo que em 15/10/2025 teve seu contrato rescindido, não constando nenhuma outra anotação na carteira de trabalho, bem como reside no imóvel discutido nos autos que, consoante as imagens acostadas na inicial (evento 18265485), trata-se de imóvel simples, circunstâncias que corroboram com a alegada hipossuficiência, razão pela qual,
DEFIRO
a gratuidade da justiça a apelante, que, portanto, fica dispensada do preparo recursal.

Salienta-se que a concessão do beneplácito nesta seara recursal opera efeito
ex nunc
, pelo que não retroage a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido perfilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO RECURSO. NÃO ENFRENTADO. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. Existe contradição no acórdão que suspendeu a exigibilidade da obrigação de pagar os ônus sucumbenciais devidos pela Recorrente, que não era beneficiária da gratuidade da justiça. 3. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios”. Precedentes. 4. A empresa não colacionou aos autos provas que revelassem sua realidade econômico-financeira, sendo devido o indeferimento da gratuidade da justiça. 5.
O benefício da gratuidade não opera efeitos retroativos, de maneira que seu deferimento somente produziria efeitos para os atos posteriores à data do pedido, isto é, do recurso de apelação interposto.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007841-24.2013.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/04/2024).

No que tange a alegada nulidade processual pela alteração da causa de pedir da autora/apelada após a apresentação de contestação pela requerida, nota-se que inicialmente a apelada ajuizou a demanda de origem pleiteando a desocupação do imóvel situado na Rua Romualdo Pinto Ribeiro, bairro Carapina Grande, Serra/ES, objeto de contrato de locação firmado entre as partes em 30/10/2023, com prazo de 12 (doze) meses, em razão da necessidade de realização de obras estruturais no imóvel por risco de desabamento, nos termos do art. 9º, IV, da Lei nº 8.245/91.

Posteriormente, após decisão que indeferiu o pedido liminar (evento 18265492) e apresentação de contestação pela apelante (evento 18265505) a apelada juntou aos autos réplica (evento 18265507) modificando o fundamento pelo qual pleiteou a desocupação do imóvel, agora alegando a retomada do bem para uso próprio, com base no art. 47, III, da Lei nº 8.245/91.

Com efeito, assiste razão à apelante ao sustentar a impossibilidade de alteração da causa de pedir após a citação, sem o consentimento da parte ré, nos termos do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a modificação promovida pela autora/apelada implicou a substituição do fundamento fático e jurídico originalmente deduzido na petição inicial, não se tratando de mero aditamento ou esclarecimento da causa de pedir, mas de verdadeira inovação da demanda.

Todavia, a despeito da impossibilidade de admissão da referida alteração, verifica-se a ocorrência de fatos supervenientes relevantes ao deslinde da controvérsia, os quais devem ser considerados por este Tribunal, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Isso porque, no curso da demanda, sobreveio o término do contrato de locação celebrado entre as partes, bem como restou demonstrada a necessidade superveniente da locadora de utilização do imóvel para fins de moradia, em razão de tratamento médico realizado no Brasil, mormente considerando que, conforme laudo médico colacionado no evento 18265512, a requerente foi diagnosticada com neoplasia de cólon (CID C18) em 13/11/2024, circunstâncias que alteram substancialmente o quadro fático-jurídico inicialmente apresentado.

Nessa perspectiva, ainda que não seja possível acolher a modificação da causa de pedir promovida em sede de réplica, impõe-se o exame da pretensão à luz da realidade fática atual, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à regra do art. 493 do CPC, evitando-se, assim, a prolação de decisão dissociada da situação concreta existente no momento do julgamento.

Ultrapassada a questão relativa à alteração da causa de pedir, e consideradas as circunstâncias supervenientes acima delineadas, consoante se observa no contrato de locação juntado no evento 18264183, o ajuste foi celebrado por prazo determinado de 12 (doze) meses, com início em 30/10/2023, sem previsão de prorrogação automática, de modo que o vínculo contratual se encerrou em 30/10/2024. Contudo, é incontroverso que os locatários permaneceram na posse do imóvel após o termo final, sem oposição da locadora, circunstância que ensejou a continuidade da relação locatícia por prazo indeterminado, nos moldes do art. 47 da Lei nº 8.245/91.

Nesse contexto, a retomada de imóvel para uso próprio constitui hipótese legalmente prevista no art. 47, III, da Lei nº 8.245/91
1
, sendo certo que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a alegação de necessidade do locador goza de presunção de veracidade, incumbindo ao locatário o ônus de produzir prova apta a elidir tal presunção. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações de despejo para uso próprio, previstas no artigo 47, inciso III, da Lei 8.245/91, não há necessidade de comprovação da motivação de retomada,
porquanto se presume verdadeira a pretensão da locadora - A presunção de veracidade que milita a favor da requerente somente pode ser afastada por prova idônea contrária
, o que não ocorreu na hipótese dos autos - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000210154902001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. RETOMADA DO BEM PARA USO DE DESCENDENTE DO LOCADOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . POSSIBILIDADE. 1. O caso concreto revela relação jurídica de locação residencial assinado por apelante, locador, e locatário, tendo por objeto contrato de locação escrito por prazo indeterminado. No curso do negócio jurídico, o apelado notificou o apelante da sua intenção de retomar o imóvel para uso de descendente, que estava se divorciando . A sentença acatou o pedido para rescindir o contrato e determinar a desocupação do imóvel em quinze dias, a teor do artigo 47, inciso III, c/c artigo 63, parágrafo 1º, a, da Lei 8.245/91. 2. A Súmula 410 do Supremo Tribunal Federal prescreve: "Se o locador, utilizando prédio próprio para residência ou atividade comercial, pede o imóvel locado para uso próprio, diverso do que tem o por ele ocupado, não está obrigado a provar a necessidade, que se presume" . 3. Atendidos os requisitos do artigo 47, III, da Lei 8.245/91, mantém-se a sentença que concedeu a retomada do prédio alugado para uso de descendente.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em tema de locação predial o pedido de retomada do imóvel para uso próprio ou de descendente funda-se na presunção de sinceridade, somente elidível por prova demonstrativa de que não se configura a hipótese descrita na lei regente
. A circunstância de ser o locador proprietário de outro imóvel não lhe retira o direito de pedir o imóvel locado para seu cônjuge, descendente ou ascendente, pois a única condição exigida na lei é que o beneficiário não seja proprietário de imóvel residencial. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01915342920158090051, Relator.: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2019)

A apelante se limitou a sustentar que a apelada reside no exterior, circunstância que, por si só, não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade do pedido de retomada, uma vez que é plausível que a proprietária, ainda que atualmente domiciliada fora do país, pretenda retornar ao Brasil e utilizar o imóvel de sua titularidade para fins residenciais, não havendo qualquer óbice legal a tal pretensão.

Aliás, sobre esse aspecto, a apelada comprovou gastos com hospedagem (evento 18265511) e laudo médico que informa a realização de tratamento médico na cidade de Serra/ES (evento 18265512), situação que corrobora com a tese de retomada do imóvel para uso próprio.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a parte recorrente não logrou êxito em produzir qualquer elemento probatório capaz de evidenciar a alegada insinceridade do pedido ou eventual intuito meramente especulativo por parte da locadora, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária da apelante em mais 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

1
Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

[...]

III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.